Tribunal: CARF
Processo: 16095.720099/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
SALDO DE BASE NEGATIVA. REDUÇÃO DEVIDA A PROCEDIMENTOS FISCAIS ANTERIORES. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o lançamento de ofício devido ao excesso de compensação de base negativa de CSLL, quando o saldo disponível for insuficiente em função de ter sido absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício anteriores, mesmo que os créditos tributários relativos a estes procedimentos encontrem-se com exigibilidade suspensa por força do litigio administrativo.
A apuração de ofício do excesso de compensação deverá levar em consideração o saldo de base negativa de CSLL existente na data da lavratura do auto de infração.
SALDO DE BASE NEGATIVA. RECOMPOSIÇÃO EM RAZÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM PROCESSO RELATIVO A PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR.
A decisão definitiva em processo administrativo que cuida de lançamento de CSLL em período anterior tem reflexo no saldo de base negativa disponível para compensação no período fiscalizado.
Portanto, cabe a reapuração do saldo em razão da decisão tomada naquele processo. No caso, considerando as infrações que foram exoneradas, conclui-se que a contribuinte dispunha de saldo de base negativa de CSLL suficiente para a compensação realizada no ano-calendário 2009.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO PARA DETERMINAR SALDO DE BASE NEGATIVA. LIMITE DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. ESCOPO DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Na espécie, a Recorrente requereu que a autoridade julgadora determine à autoridade administrativa da RFB que registre o saldo de base negativa de CSLL conforme valor alegado em petição protocolada após a interposição de recurso voluntário.
Entretanto, a competência para determinar de forma original tais valores é exclusiva da autoridade fiscal, mormente no caso concreto, em que o escopo do feito limita-se apenas à revisão do auto de infração relativo ao ano-calendário 2009 e o saldo final depende do resultado de diversos outros processos que não estão sob análise desta Turma.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720099/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.177 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACEUTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
SALDO
DE
BASE
NEGATIVA.
REDUÇÃO
DEVIDA
A
PROCEDIMENTOS
FISCAIS
ANTERIORES.
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
É possível o lançamento de ofício devido ao excesso de compensação de base
negativa de CSLL, quando o saldo disponível for insuficiente em função de ter
sido absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício anteriores,
mesmo que os créditos tributários relativos a estes procedimentos encontrem-
se com exigibilidade suspensa por força do litigio administrativo.
A apuração de ofício do excesso de compensação deverá levar em
consideração o saldo de base negativa de CSLL existente na data da lavratura
do auto de infração.
SALDO DE BASE NEGATIVA. RECOMPOSIÇÃO EM RAZÃO DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DE
SEGUNDA
INSTÂNCIA
EM
PROCESSO RELATIVO A PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR.
A decisão definitiva em processo administrativo que cuida de lançamento de
CSLL em período anterior tem reflexo no saldo de base negativa disponível
para compensação no período fiscalizado.
Portanto, cabe a reapuração do saldo em razão da decisão tomada naquele
processo. No caso, considerando as infrações que foram exoneradas, conclui-se
que a contribuinte dispunha de saldo de base negativa de CSLL suficiente para
a compensação realizada no ano-calendário 2009.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720099/2013-11
Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

PEDIDO PARA DETERMINAR SALDO DE BASE NEGATIVA. LIMITE
DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. ESCOPO DO
PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Na espécie, a Recorrente requereu que a autoridade julgadora determine à
autoridade administrativa da RFB que registre o saldo de base negativa de
CSLL conforme valor alegado em petição protocolada após a interposição de
recurso voluntário.
Entretanto, a competência para determinar de forma original tais valores é
exclusiva da autoridade fiscal, mormente no caso concreto, em que o escopo do
feito limita-se apenas à revisão do auto de infração relativo ao ano-calendário
2009 e o saldo final depende do resultado de diversos outros processos que não
estão sob análise desta Turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração relativo à CSLL devida no ano calendário 2009.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL relativa ao ano calendário 2009 em razão de compensação indevida de
base de cálculo negativa da atividade geral com resultado da atividade geral.
Fl. 2349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

Em apertada síntese, a autoridade fiscal constatou que, em razão de procedimentos
de fiscalização anteriormente realizados, houve a redução do saldo de base negativa de CSLL de
períodos anteriores disponível no ano-calendário 2009. Desta forma, a compensação realizada no
ano calendário 2009, no valor de R$ 32.639.574,64, seria parcialmente indevida. O excesso seria
de R$ 11.149.049,21.
Os lançamentos de ofício que resultaram nas reduções ou reversões das bases
negativas de CSLL constam dos seguintes processos administrativos fiscais:
16561.000025/2007-72
16561.000026/2007-17
16561.000027/2007-61
16561.000028/2007-14
16561.000029/2007-51
Entretanto, no momento em que a fiscalização efetuou o presente lançamento de
ofício, parte dos processos acima listados já havia sido julgada em primeira ou segunda instância
administrativa.
A autoridade fiscal teve o cuidado de levar em consideração, na sua apuração, os
resultados dos julgamentos administrativos ocorridos até então. A partir dos resultados dos
julgamentos em DRJ e CARF, elaborou a tabela abaixo, que demonstra como os lançamentos de
ofício efetuados nas fiscalizações anteriores afetaram o saldo de base negativa de CSLL no ano
calendário 2009:

Fl. 2350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

Na tabela acima, observa-se que os lançamentos controlados nos processos no
16561.000026/2007-17 (R$ 9.145.759,70) e 16561.000028/2007-14 (R$ 2.811.288,17) haviam
sido inteiramente exonerados. Portanto, no lançamento de ofício ora sob exame, somente
afetaram o saldo de base negativa de CSLL os lançamentos de ofício controlados nos processos
16561.000025/2007-72, 16561.000029/2007-51 e 16561.000027/2007-61, que haviam sido
apenas parcialmente exonerados.
A partir desse demonstrativo, a autoridade fiscal elaborou, de forma didática, a
tabela abaixo, a qual demonstra a compensação de bases negativas de CSLL feita pela
contribuinte nas DIPJ, bem como o ajuste feito no procedimento fiscal a partir dos lançamentos
de ofício anteriormente mencionados, de acordo com os julgamentos até então realizados:

Fl. 2351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

Fl. 2352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

Vê-se que, segundo a autoridade fiscal, a contribuinte dispunha, no ano calendário
2009, do saldo de base negativa de CSLL no montante de R$ 21.374.039,82. Como realizou uma
compensação de R$ 32.523.089,03, teria incorrido num excesso de R$ 11.149.049,21.
É oportuno destacar que o também foi apurado pela fiscalização um excesso no
saldo de prejuízo fiscal de períodos anteriores na apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – IRPJ. Entretanto, o respectivo lançamento de ofício foi juntado a outro
processo administrativo fiscal e, desta forma, não será aqui tratado.
Inconformada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação.
Peço licença para reproduzir parcialmente o relatório da autoridade julgadora de piso, na parte
que espelha as razões de fato e de direito lançadas pela impugnante:
A contribuinte foi cientificada do feito fiscal em 11/09/2013 conforme comprovante de
recebimento dos correios às fls. 1170, e, irresignada, apresentou impugnação em
10/10/2013 (fls. 1203/1258).
A impugnação apresentada contém, em síntese, as seguintes alegações:
a) Os processos administrativos 16561.000.026/2017-17 e 16561.000.028/2007-14
foram julgados integralmente improcedentes pelo CARF e não poderiam fundamentar a
lavratura do auto de infração.
b) Adicionalmente é necessário destacar que os autos de infração 16561.000.028/2007-
14 e 16561.000.026/2017-17 foram julgados integralmente improcedentes pelo CARF.
Fl. 2353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

c) Tendo em vista que a glosa da compensação de prejuízo fiscal (sic) foi levada a efeito
com base nos mesmos fundamentos que serviram de base às autuações dos processos
administrativos
no
16561.000.025/2007-72
e
16561.000.027/2007-61
e
16561.000.029/2007-51 passa-se a demonstrar a improcedência das mencionadas
autuações, cujo reconhecimento acarretará também a improcedência da autuação ora
impugnada. (Na sequência a contribuinte adentra no mérito dos autos de infração objeto
dos referidos processos).
d) Ainda que se entenda pela manutenção da autuação é certo que os juros calculados
com base na variação da taxa SELIC não poderão ser exigidos sobre a multa de ofício
lançada por absoluta ausência de previsão legal. (Menciona e faz observações sobre os
artigo 13 da Lei no 9.065/96, artigo 3o, 113 § 1o do CTN, artigo 5o, II, e 37 da CF,
transcreve ensinamentos de renomados juristas e acórdãos do CARF e da CSRF
favoráveis ao seu entendimento)
É o relatório.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. O Acórdão no 12-63.694 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
APRECIAÇÃO DE PROCESSOS EM EXAME POR OUTRA UNIDADE
JUDICANTE.
A apreciação de processos distribuídos a outras unidades judicantes impede reexame de
mérito. Cabe apenas verificar se as decisões proferidas influenciam na base tributável
que serviu de esteio à autuação que está sendo impugnada e, se for o caso, fazer os
ajustes necessários para amoldá-la.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO INDEVIDAMENTE COMPENSADA.
As alterações oriundas dos julgamentos proferidos sobre autuações que influenciaram
na quantificação do saldo de base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido
indevidamente compensada enseja que a tributação levada a efeito sobre valores
anteriores àqueles julgamentos sejam revistos e adequados aos reparos sofridos.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é um débito para com a Fazenda Nacional e, nessa condição, é
passível de juros de mora a partir da sua constituição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em apertada síntese, a DRJ/RJ1 levou em consideração os reflexos no presente
processo do julgamento feito pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no
processo no 16561.000025/2007-72, conforme se pode observar no seguinte excerto:
Fl. 2354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

O processo no 16561.000.025/2007-72 já foi julgado pelo CARF e aguarda apreciação
de embargos de declaração. O julgamento do CARF afastou da base tributável de R$
47.351.700,00 (referente a Ganhos e Perdas de capital na alienação de investimento
avaliado pelo valor do Patrimônio Líquido) o valor de R$ 17.341.700,00, remanescendo
o saldo de R$ 30.010.000,00. Este resultado influenciará no presente feito conforme
cálculo abaixo demonstrado (valores em R$ extraídos do Demonstrativo de utilização
de bases negativas CSLL reproduzido no relatório e do auto de infração)
A DRJ/RJ1, a partir do resultado do julgamento no processo no
16561.000025/2007-72, reapurou o saldo de base negativa de CSLL em 2009. Desta forma, o
excesso de compensação foi reduzido de R$ 11.149.049,21 para R$ 5.946.539,24.
A diferença entre a apuração da fiscalização e a da autoridade julgadora a quo
pode ser resumida na seguinte tabela:

Saldo de base negativa de CSLL
Período de apuração
Lançamento
DRJ/RJ1
mar/02
-R$70.652.138,22
-R$70.652.138,22
jun/02
-R$75.402.560,70
-R$75.402.560,70
set/02
-R$75.086.501,75
-R$75.086.501,75
dez/02
-R$64.527.921,64
-R$64.527.921,64
abr/03
-R$53.256.902,02
-R$58.459.412,02
ago/03
-R$78.260.890,20
-R$83.463.400,20
dez/03
-R$70.036.553,28
-R$75.239.063,28
dez/04
-R$33.325.566,63
-R$38.528.076,63
dez/05
-R$35.426.173,56
-R$40.628.683,56
dez/06
-R$32.886.926,02
-R$38.089.436,02
dez/07
-R$33.032.562,47
-R$38.235.072,47
dez/08
-R$21.374.039,81
-R$26.576.549,81
dez/09
R$11.149.049,22
R$5.946.539,22
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, apresentou as seguintes alegações de fato e de direito:
- Da violação aos princípios constitucionais e da iliquidez do Auto de
Infração: neste tópico, a contribuinte alegou, inicialmente, que os créditos tributários relativos
aos procedimentos fiscais anteriores teriam a sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo
151, III, do Código Tributário Nacional – CTN e, desta forma, a autoridade fiscal não poderia ter
efetuado o lançamento ora sob exame. Ademais, o lançamento careceria de liquidez.
- Da recomposição do saldo de base negativa de CSLL: neste ponto, a
recorrente aduziu que a decisão do CARF no processo no 16561.000025/2007-72 não apenas
reduziu a infração Ganhos e Perdas de capital na alienação de investimento avaliado pelo valor
do Patrimônio Líquido de R$ 47.351.700,00 para R$ 30.010.000,00, como também cancelou
integralmente a infração Rendimento de Participação Societária – equivalência patrimonial. A
partir do cancelamento dessa infração, a recorrente refez a apuração do saldo de base negativa de
CSLL, utilizando-se do mesmo critério adotado pela DRJ/RJ1 e chegou a um saldo credor no
ano calendário 2009 de R$ 91.277.974,43. Desta forma, haveria saldo suficiente para a
compensação de R$ 32.523.089,03 que foi realizada naquele período de apuração.
Fl. 2355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

Em seguida, a contribuinte passou a discorrer sobre a improcedência dos
lançamentos que são objeto dos processos no 16561.000025/2007-72, 16561.000027/2007-61 e
16561.000029/2007-51. Deixo de detalhar aqui as matérias expostas pela recorrente em razão de
desbordarem do escopo do presente feito. Os autos de infração vergastados não compõem o
objeto do presente processo e são objeto de apreciação por outras autoridades julgadoras. Como
bem apontado pela DRJ/RJ1, deve-se levar em consideração no presente julgamento apenas as
decisões tomadas naqueles processos que venham a alterar o saldo de base negativa de CSLL
disponível no ano calendário 2009.
Por fim, a recorrente alegou a impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa
de ofício.
Em razão das alegações apresentadas, a contribuinte pediu a reforma da decisão
de piso para que seja anulado o auto de infração. No mérito, pugnou pelo cancelamento do
lançamento de ofício. Pediu, também, para que seja afastada a exigência de juros sobre a multa
de ofício.
Em 16/02/2017, esta Turma, com outra composição, emitiu a Resolução no 1401-
000.447, por meio da qual decidiu sobrestar o feito até que fosse julgado o recurso especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face da decisão de segunda instância
administrativa no processo no 16561.000025/2007-72. A razão para tanto era a possibilidade da
decisão naquele processo afetar o saldo de base negativa de CSLL e, por consequência, influir na
matéria sob análise neste processo.
Em 17/10/2019, a recorrente peticionou nos autos dando notícia do improvimento
do recurso especial da Fazenda Nacional no processo no 16561.000025/2007-72. Além disso,
alegou terem ocorrido dois fatos supervenientes que alterariam o saldo de base negativa de
CSLL. Cito suas palavras:
6. Ainda, em razão do lapso temporal decorrido desde a interposição de Recurso
Voluntário (18/06/14), que permaneceu sobrestado, destaca-se que a base de cálculo
negativa de CSLL do período de 2009 sofreu alterações decorrentes de fatos
supervenientes consistentes (i) no pagamento de crédito tributário de CSLL
(27/11/14) exigido pelo PA no 16561.720052/2014-94 sobre a compensação de base de
cálculo negativa de montante já computado no presente feito, e (ii) na oposição de
Embargos à Execução Fiscal (14/05/15) para discutir parte dos valores exigidos pelo
PA no 16561.000027/2007-61, os quais aguardam julgamento. Assim, é a presente para
demonstrar a suficiência da base de cálculo negativa de CSLL também com lastro
nestes fundamentos.
Ao final da petição, a recorrente reiterou o pedido de cancelamento do auto de
infração e adicionou o pedido de recomposição do saldo de base de cálculo negativa de CSLL no
ano calendário 2009.
Era o que havia a relatar.

Fl. 2356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de CSLL em razão de excesso de
compensação de base negativa de períodos anteriores no ano calendário 2009. O excesso teria
sido configurado em razão da redução do saldo após procedimentos de fiscalização que
resultaram em lançamentos de ofício relativos aos fatos geradores ocorridos entre os anos
calendário 2002 a 2004.
No momento do lançamento, a autoridade fiscal levou em consideração que
alguns dos lançamentos de ofício de 2002 a 2004 já haviam sido julgados nas instâncias
administrativas e total ou parcialmente exonerados.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/RJ1 levou em consideração o
julgamento de segunda instância do processo no 16561.000025/2007-72 e deu provimento parcial
à impugnação.
Passo, então, a apreciar as alegações da contribuinte lançadas na peça recursal.
Da violação aos princípios constitucionais e da iliquidez do Auto de Infração.
Neste ponto, a recorrente, inicialmente, aduziu que os lançamentos de ofício
controlados
nos
processo
no
16561.000025/2007-72,
16561.000027/2007-61
e
16561.000029/2007-51 seriam objeto do contencioso administrativo no momento do lançamento
ora sob análise e, destarte, teriam a sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, III, do
CTN..
Na esteira desse raciocínio, a recorrente alegou que o presente lançamento de
ofício não poderia ter sido lavrado em razão dos princípios da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal.
Tenho que a tese da contribuinte não deva prosperar.
O lançamento de ofício constitui nova situação jurídica. No caso, os lançamentos
de ofício realizados em 2007 e relativos aos anos calendários 2002 a 2004 alteraram o saldo de
base negativa de CSLL. Tal redução do saldo disponível tem potencial efeito sobre a apuração da
contribuição em períodos posteriores e deveria ter sido ajustada na escrituração fiscal da
contribuinte.
Entretanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo
151 do CTN diz respeito tão somente aos créditos tributários relativos aos fatos jurídicos
tributários ocorridos entre 2002 e 2004, que são o objeto dos ditos lançamentos de ofício.
Fl. 2357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

No ano calendário 2009, ocorreu um outro fato jurídico tributário, distinto
daqueles ocorridos entre 2002 e 2004. Portanto, a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários relativos aos anos calendário 2002 a 2004 não afeta esse novo lançamento de ofício,
que deve ser efetuado conforme o saldo de base negativa de CSLL na data do lançamento.
Somente a impugnação no presente processo teve o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário ora em discussão.
Caso a tese da contribuinte prevalecesse, a fiscalização ficaria impedida de apurar
de ofício os tributos devidos em períodos posteriores às fiscalizações originais e estes seriam
inevitavelmente atingidos pela norma decadencial. Estar-se-ia podando indevidamente o dever
imposto pelo artigo 142 do CTN à autoridade fiscal de apurar a ocorrência do fato jurídico
tributário e realizar o competente lançamento de ofício.
A matéria não é novidade nesta Turma e já foi decidida conforme a tese ora
esposada. Destaco alguns precedentes nesse sentido:
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos fiscais
utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que reduziram o
montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos prejuízos utilizados
a maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes na data do
lançamento. Não podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão de todos os
processos que modificaram estes saldos. (Acórdão CARF no 1401-003.013, de
21/11/2018) – grifei.

PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
INSUFICIENTES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de
ofício anteriores, mesmo que com exigibilidade suspensa por litigioso
administrativo, mantém-se a glosa do valor a maior compensado pelo contribuinte.
(Acórdão CARF no 1401-003.315, de 16/04/2019) – grifei.
Ainda neste tópico, a recorrente alegou que o auto de infração seria ilíquido.
Reproduzo suas palavras:

Parece-me haver uma confusão na argumentação da recorrente entre o auto de
infração e a decisão administrativa de primeira instância. Ora, conforme relatado, a autoridade
Fl. 2358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

fiscal, no momento do lançamento, levou em consideração todos os julgamentos administrativos
relativos aos processos que alteraram o saldo de base negativa de CSLL no ano calendário 2009.
Não vislumbro, portanto, no auto de infração qualquer mácula que pudesse levar à
sua nulidade.
A alegação de que a DRJ não teria considerado parte dos valores cancelados pelo
CARF no julgamento do processo no 16561.000025/2007-72 não poderia dar azo à nulidade do
ato de lançamento feito pela autoridade fiscal.
Ademais, não é ilíquido o auto de infração lavrado nessas circunstâncias. Como
dito anteriormente, o dever da fiscalização é apurar o tributo conforme a situação constituída
pelos autos de infração anteriores. No caso, a fiscalização teve o cuidado, inclusive, de pesquisar
os julgamentos administrativos de primeira e segunda instância e adequar o lançamento de ofício
conforme os créditos integral ou parcialmente exonerados até o momento da lavratura dos autos
de infração relativos ao ano calendário 2009.
Vale destacar também que a questão das infrações que foram afastadas pelo
CARF no processo no 16561.000025/2007-72 e que deveriam ter sido consideradas pela
autoridade julgadora a quo na decisão de piso é matéria de mérito, que será apreciada à frente.
Tenho, portanto, que não há nenhuma nulidade no auto de infração lavrado pela
autoridade fiscal, que realizou o lançamento de ofício conforme as normas de regência.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da recomposição do saldo de base negativa de CSLL.
Neste tópico, a recorrente, em síntese, pediu a reforma da decisão de piso em
razão da autoridade julgadora ter deixado de considerar parte das infrações que foram afastadas
no julgamento de segunda instância administrativa no processo no 16561.000025/2007-72. Cito
excerto que resume a matéria:

[...]
Fl. 2359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

[...]

Nesta matéria, creio ter razão a recorrente.
Inicialmente, verifico no sítio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF que, no Acórdão no 1102-00.157, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, de fato, afastou unanimemente a infração relativa a rendimento de participação
societária – equivalência patrimonial (infração 02 mencionada pela recorrente). Transcrevo o
decisum:
ACORDAM os membros da 1a câmara / 2a turma ordinária do primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de ofício
e, quanto ao voluntários:
(i) Por unanimidade de votos, cancelar a exigência relativa a rendimento de
participação societária - equivalência patrimonial;
(ii) Por maioria de votos, reduzir da matéria tributável a título de ganho de capital o
montante de R$ 17.341.700,00, vencidos os conselheiros Mário Sérgio Fernandes
Barrosos (Relator) e Marcelo Cubas Neto, que negavam provimento, e vencido
parcialmente o Conselheiro José Carlos Passuello, que dava provimento. Na parte
mantida, os Conselheiros Sandra Faroni, Valmir Sandri e João Carlos Lima Júnior
acompanharam o relator quanto às conclusões, por entenderem não ter ocorrido
simulação. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro João Carlos de Lima
Júnior.
Por unanimidade de votos, cancelar a glosa de compensação de prejuízos no montante
de R$ 1.711.961,19 e adequar a glosa da parcela de R$ 8.228.225,34 ao decidido neste
julgamento. O Conselheiro José Caros Passuello fará declaração de voto, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado. – grifei.
Fl. 2360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

Entretanto, ao examinar a decisão ora recorrida, constato que a autoridade
julgadora a quo levou em consideração apenas o item (ii) do acórdão acima mencionado. Para
que não pairem dúvidas, reproduzo trecho da decisão primeva:
O processo no 16561.000.025/200772 já foi julgado pelo CARF e aguarda apreciação de
embargos de declaração. O julgamento do CARF afastou da base tributável de R$
47.351.700,00 (referente a Ganhos e Perdas de capital na alienação de investimento
avaliado pelo valor do Patrimônio Líquido) o valor de R$ 17.341.700,00, remanescendo
o saldo de R$ 30.010.000,00. Este resultado influenciará no presente feito conforme
cálculo abaixo demonstrado (valores em R$ extraídos do Demonstrativo de utilização
de bases negativas CSLL reproduzido no relatório e do auto de infração)

Também é oportuno lembrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais não deu
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Destarte, a decisão da câmara baixa é
definitiva.
Assim, impõe-se a reforma da decisão de primeira instância. É preciso expurgar
da apuração de ofício os valores relativos à infração rendimento de participação societária –
equivalência patrimonial nos seguintes valores: R$ 560.239,47 (03/2002), R$ 20.504.955,26
(06/2002) e R$ 40.990.309,21 (09/2002). Vejamos a tabela elaborada pela fiscalização:

Partindo-se, então, da apuração feita pela fiscalização e ajustando os valores de
saldo de base negativa de CSLL conforme a decisão no processo no 16561.000025/2007-72 supra
mencionada, obtém-se um saldo de base negativa de CSLL disponível no ano calendário 2009 de
R$ 87.502.415,23.

Saldo de base negativa de CSLL

Período de apuração
Lançamento
DRJ/RJ1
Voto
mar/02
-R$70.652.138,22
-R$70.652.138,22
-R$70.820.210,06
jun/02
-R$75.402.560,70
-R$75.402.560,70
-R$96.075.587,80
set/02
-R$75.086.501,75
-R$75.086.501,75
-R$136.012.367,17
dez/02
-R$64.527.921,64
-R$64.527.921,64
-R$125.453.787,06
abr/03
-R$53.256.902,02
-R$58.459.412,02
-R$119.385.277,44
ago/03
-R$78.260.890,20
-R$83.463.400,20
-R$144.389.265,62
dez/03
-R$70.036.553,28
-R$75.239.063,28
-R$136.164.928,70
dez/04
-R$33.325.566,63
-R$38.528.076,63
-R$99.453.942,05
dez/05
-R$35.426.173,56
-R$40.628.683,56
-R$101.554.548,98
dez/06
-R$32.886.926,02
-R$38.089.436,02
-R$99.015.301,44
dez/07
-R$33.032.562,47
-R$38.235.072,47
-R$99.160.937,89
Fl. 2361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

dez/08
-R$21.374.039,81
-R$26.576.549,81
-R$87.502.415,23
dez/09
R$11.149.049,22
R$5.946.539,22
-R$54.979.326,20
Este saldo é suficiente para dar suporte à compensação feita pela contribuinte no
valor de R$ 32.523.089,03.
Assim, neste ponto, é de se dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
auto de infração guerreado.
Juros sobre multa de ofício.
Embora tenha votado pelo cancelamento do auto de infração, penso que deva
apreciar esta matéria em respeito à colegialidade, considerando a possibilidade de restar vencido.
Trata-se de matéria já pacificada no seio do CARF conforme teor da Súmula
CARF no 108, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Determinação do saldo de base negativa de CSLL no ano calendário 2009.
Conforme relatado, na petição protocolada em 17/10/2019, a recorrente alegou a
ocorrência de dois fatos superveniente que, no seu entender, afetariam o saldo de base negativa
de CSLL em 2009.
Em vista desses fatos, a contribuinte reiterou o pedido de cancelamento do auto de
infração e, adicionalmente, requereu que esta Turma de julgamento determinasse o efetivo saldo
de base negativa de CSLL em 2009.
Quanto à matéria de mérito deste processo, que versa sobre o auto de infração
lavrado para apurar de ofício a CSLL do ano calendário 2009, esta já foi inteiramente resolvida
conforme tópico anterior deste voto.
Entretanto, quanto ao segundo pedido da contribuinte, que não havia sido feito no
recurso voluntário, penso que seja caso de não ser conhecido.
Explico.
Inicialmente, reproduzo trechos da petição que tratam da matéria:
6. Ainda, em razão do lapso temporal decorrido desde a interposição de Recurso
Voluntário (18/06/14), que permaneceu sobrestado, destaca-se que a base de cálculo
negativa de CSLL do período de 2009 sofreu alterações decorrentes de fatos
supervenientes consistentes (i) no pagamento de crédito tributário de CSLL
(27/11/14) exigido pelo PA no 16561.720052/2014-94 sobre a compensação de base de
cálculo negativa de montante já computado no presente feito, e (ii) na oposição de
Embargos à Execução Fiscal (14/05/15) para discutir parte dos valores exigidos pelo
PA no 16561.000027/2007-61, os quais aguardam julgamento. Assim, é a presente para
Fl. 2362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

demonstrar a suficiência da base de cálculo negativa de CSLL também com lastro
nestes fundamentos.
[...]
9. O Requerente reitera as razões de seu Recurso Voluntário, a fim de que seja
determinada a reapuração da base de cálculo negativa de CSLL com lastro no
julgamento do PA no 16561.000025/2007-72 (Docs. 02A e 02B), que cancelou
definitivamente a maior parte das infrações relativas aos anos-calendário de 2002 a
2003, as quais impactaram a apuração da base de cálculo negativa da CSLL de 2009,
cancelando-se o crédito tributário de CSLL ora combatido.
[...]
34. Em complementação ao exposto no Item anterior, o Requerente está certo que deve
ser considerado no presente caso os efeitos do pagamento realizado no âmbito do
REFIS (Lei no 13.043/14) nos autos do PA no 16561.720052/2014- 94, e seu
desmembramento no 10875.723.651/2014-40, que demanda a recomposição do
saldo de base de cálculo negativa de CSLL no período de 2009 e a consequente
extinção do débito em discussão.
35. Retome-se que o lançamento fiscal ora combatido considerou que o saldo de base de
cálculo negativa de CSLL a que o Requerente teria direito no ano-calendário de 2009
remontaria apenas R$ 21.374.039,81, o que não seria suficiente para absorver a
compensação do montante de R$ 32.523.089,03, resultando na diferença de valor
considerado como indevidamente aproveitado de R$ 11.149.049,22 (ora em cobrança).
É o que se depreende do seguinte excerto do “Histórico da Compensação de Base
Negativa CSLL” anexa ao lançamento fiscal:
[...]
36. Ocorre que, esta mesma compensação no valor de R$ 32.523.089,03 também foi
objeto de glosa em item específico nos autos do PA no 16561.720052/2014-94 (Doc.
03A):
[...]
37. Todavia, este item foi integralmente pago no âmbito do REFIS, instituído pela
Lei no 11.941/09, no prazo de reabertura da Lei no 13.043/14, tal como devidamente
reconhecido pela RFB nos autos do PA no 10875.723.651/2014-40, conforme
comprovantes de pagamento e extrato anexos (Docs. 03B e 03C):
[...]
38. Desta feita, o que se evidencia é que a recomposição da base de cálculo negativa de
CSLL é fundamental para que não haja a cobrança em duplicidade, como está
ocorrendo no presente caso, em que o Requerente já quitou integralmente a CSLL
exigida sobre o valor de R$ 32.639.574,64, o que demanda o cancelamento do débito
ora combatido e também a revisão do SAPLI pelo Fisco.
39. Com efeito, deve ser determinada a recomposição dos valores registrados no SAPLI
para que também sejam considerados os pagamentos realizados, a fim de que seja
reconhecido que o Requerente faz jus a saldo de base de cálculo negativa no ano-
calendário de 2009 em valor muito superior ao valor ora discutido, o que afetará
demais processos administrativos em que o Requerente discute a compensação de
saldo de base de cálculo negativa de CSLL em períodos posteriores.
[...]
Fl. 2363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

41. Assim, como consequência do pagamento ora noticiado, o saldo de base de cálculo
negativa de CSLL a que faz jus neste período não só é suficiente para extinguir
integralmente o débito em discussão, como também deverá ser reconhecido o saldo de
base de cálculo negativa de CSLL no montante de R$ 91.277.974,43 ao fim do ano-
calendário de 2009, o que impactará lançamentos reflexos que também decorreram
originariamente das glosas deste período.
42. Some-se a isso que a necessidade de recomposição do saldo de base de cálculo
negativa de CSLL a que o Requerente faz jus no período de 2009 também está
lastreada no dever da Administração Tributária de revisão dos lançamentos tributários e
controle de legalidade de seus próprios atos, nos moldes dos arts. 142, 145 e 149, do
CTN e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99.
43. Ainda, vale repisar que tanto a lavratura do PA no 16561.720052/2014-94
(14/07/14), quanto o pagamento da CSLL com os benefícios do REFIS (27/11/14),
constituem fatos supervenientes à interposição de Recurso Voluntário (14/06/14), não
havendo que se cogitar de eventual preclusão.
Penso que desbordam da competência das autoridades julgadoras e do escopo do
presente processo tanto o pedido de reconhecimento do saldo negativo no montante de R$
91.277.974,43, quanto o pedido para que esta Turma determine à unidade local da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB que recomponha no seu sistema interno (Sistema SAPLI) o
saldo de base negativa de CSLL conforme os valores pretendidos pela recorrente.
Primeiro, impende esclarecer a competência das autoridades julgadoras. Para
tanto, valho-me da preciosa lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Portanto, a competência dos julgadores administrativos está limitada à revisão do
ato primário realizado pela autoridade administrativa da RFB. No caso, o ato primário foi
externado na forma do auto de infração por meio do qual houve a constituição de ofício do
crédito tributário de CSLL relativo ao fato jurídico tributário ocorrido no ano calendário 2009.
A competência para determinar originariamente o saldo de base negativa de CSLL
que poderia influir na apuração de ofício de períodos futuros é exclusiva da autoridade fiscal da
RFB. A esta autoridade julgadora incumbe apenas dizer se o auto de infração ora sob análise
deve cancelado ou mantido total ou parcialmente.
Ademais, a determinação do efetivo saldo de base negativa de CSLL depende do
resultado de diversos processos administrativos e judiciais que extrapolam o escopo do presente
processo. Ora, como poderia este julgador determinar que a unidade da RFB ajustasse seu
controle sobre o saldo de base negativa de CSLL (Sistema SAPLI) com fulcro no processo
Fl. 2364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.177 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720099/2013-11

administrativo no 16561.720052/2014-94 ou nos Embargos à Execução Fiscal ofertados perante
o Poder Judiciário? Os objetos de tais processos estão fora dos limites de cognição desta Turma.
Tais providências incumbem privativamente à autoridade administrativa da RFB,
em razão dos diversos procedimentos fiscais, bem como dos julgamentos dos processos
administrativos e judiciais, conforme esses ocorrerem.
Portanto, neste ponto, voto por não conhecer do pedido formulado na petição
protocolada pela recorrente em 17/10/2019.
Conclusão.
Voto por dar provimento, no mérito, ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração relativo à CSLL devida no ano calendário 2009.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 2365
DF CARF MF
Documento nato-digital